Tribunal: CARF
Processo: 13888.720308/2019-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.720308/2019-05
ACÓRDÃO
2001-006.914 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DARCY ANTÔNIO GERAGE JÚNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa
física portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do
imposto de renda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-111.654 da 19a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 58 e segs.).
Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 26/29, em decorrência de apuração
da infração de omissão de rendimentos do trabalho recebidos de pessoa jurídica
no exercício de 2017, ano-calendário 2016.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.914 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720308/2019-05
2
O Contribuinte foi cientificado do lançamento em 21/01/2019 (fl. 31) e, em
30/01/2019, apresentou a impugnação de fls. 04/05, alegando em síntese que o
valor contestado é isento por se tratar de proventos de aposentadoria, reforma
ou pensão e suas complementações recebidos por portador de moléstia grave.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
O presente lançamento versa sobre apuração de omissão de rendimentos
recebidos da pessoa jurídica Caterpillar Brasil Ltda., CNPJ no 61.064.911/0001-77,
no valor de R$142.626,21, no exercício de 2017, ano-calendário 2016.
O impugnante alegou que teria isenção de imposto de renda por ser portador de
moléstia grave. Com relação ao tema, o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de
1988, com redação dada pelo art. 47, da Lei no 8.541/92, determina:
“Art. 6o - Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)
XXI – os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão.”
Em princípio esclareça-se que o lançamento não versou sobre o fato de o
contribuinte ser portador de moléstia grave ou mesmo de haver informado seus
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão recebidos do Fundo do Regime
Geral de Previdência Social, no montante de R$32.070,41, como isentos na
DIRPF/2017 (fls. 42/55).
Todavia, há de se esclarecer que a isenção não abrange todos os rendimentos
auferidos pelos contribuintes, mas somente aqueles que decorreram de
aposentadoria, reforma ou pensão, conforme determina expressamente a
legislação vigente. Há de se destacar que a interpretação da legislação tributária
que disponha sobre outorga de isenção deve ser literal, conforme estabelece o
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.914 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720308/2019-05
3
art. 111, inciso II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional).
O lançamento ora impugnado reportou-se a rendimentos, no montante de
R$142.626,21, recebidos pelo contribuinte da pessoa jurídica Caterpillar Brasil
Ltda. Não há nos autos qualquer elemento de prova que identifique a natureza
desse rendimento como proveniente de aposentadoria, reforma ou pensão. Pelo
contrário. Tanto o comprovante de rendimentos à fl. 12 como a DIRF constante
das fls. 33/34 identificam a natureza dos rendimentos recebidos da citada fonte
pagadora como provenientes de trabalho assalariado. Portanto, sua natureza é
tributável e deve ser oferecido à tributação na correspondente declaração de
ajuste, conforme procedeu a Fiscalização.
Em vista do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, devendo ser
mantidos os efeitos da notificação de lançamento de fls. 26/29.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/12/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 08/01/2020, Recurso Voluntário, fl. 67, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos em questão tem a natureza de “aposentadoria antecipada” paga pela empresa
Caterpillar Brasil Ltda, conforme indicado no comprovante de rendimentos anexado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Conforme se extrair do relatório acima, a turma julgadora de primeira instância não
considerou a condição alegada pelo contribuinte de portador de moléstia grave, para fins de
isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria recebidos, por entender que
não restou demonstrado que os rendimentos recebidos de Caterpillar Brasil Ltda referem-se à
aposentadoria ou a pensão. Não se questiona nos autos acerca de ser o recorrente, à época dos
fatos, acometido de moléstia grave isentiva na forma da lei.
Em sede de Recurso Voluntário, entretanto, o recorrente esclarece que os
rendimentos em questão tem a natureza de “aposentadoria antecipada” paga pela empresa
Caterpillar Brasil Ltda, conforme indicado no comprovante de rendimentos anexado (fl. 92). O
interessado junta ainda carta da Caterpillar, a ele endereçada, datada de 01/04/2016, com
explicações sobre seu Programa de Aposentadoria Antecipada - "Early Retirement" (fl. 89).
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.914 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720308/2019-05
4
Desta forma, havendo o recorrente comprovado nos autos fazer jus à isenção do IR
sobre seus proventos de aposentadoria por ser à época dos fatos fiscalizados portadora de
moléstia grave, deve ser afastado o crédito tributário lançado.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para afastar o crédito tributário lançado.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 101
DF CARF MF
Original